Tribunal: TJBA
Processo: 8082035-23.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082035-23.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANDREA ANDRADE FRANCA

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por Andrea Andrade Franca contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada contra o Banco Bradesco S.A., sob o fundamento de que o SCR possui caráter meramente informativo e que não restou demonstrado prejuízo à parte autora.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a obrigatoriedade de comunicação prévia ao consumidor sobre a inscrição de informações de inadimplemento no SCR e a possibilidade de indenização por dano moral em razão da ausência dessa notificação.

III. Razões de decidir

3. O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor o ônus de comprovar a regularidade da inscrição e a existência de vínculo contratual, sobretudo quando a dívida é contestada.
4. O art. 43, § 2º, do CDC e o art. 11 da Resolução 4.571/2017 do BACEN exigem a comunicação prévia da inscrição, o que não restou demonstrado nos autos.
5. A jurisprudência do STJ reconhece a natureza restritiva do SCR quando há registros de inadimplemento, equiparando-o a cadastros como SPC e SERASA.
6. A ausência de comunicação prévia viola dever legal e configura ato ilícito, ensejando dano moral in re ipsa, fixado em R$ 5.000,00.
7. Devida a exclusão do nome da apelante do SCR-SISBACEN, com imposição de multa diária por descumprimento.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de notificação prévia ao consumidor acerca da inscrição de informações no SCR-SISBACEN configura ato ilícito passível de indenização por danos morais.
2. O SCR possui natureza restritiva quando registra informações negativas, equiparando-se aos cadastros de inadimplentes privados."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

DAR PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, 2025.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)